Tribunal: TJBA
Processo: 0302457-41.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302457-41.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE ANGUERA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À MODULAÇÃO DO TEMA 919 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Cinge-se a controvérsia na existência de vícios quanto a modulação do tema 919, no que se refere à competência municipal para instituir taxa de fiscalização baseada no poder de polícia urbanístico, e a competência federal para fiscalizar o funcionamento técnico de equipamentos de telecomunicações. 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais do julgado - omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão. 3. A alegada obscuridade quanto à interpretação da modulação do Tema 919 do STF não se verifica, tendo o acórdão aplicado corretamente a distinção entre fiscalização de funcionamento (competência da União) e fiscalização de uso e ocupação do solo (competência municipal). 4. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0302457-41.2018.8.05.0080, em que figura como embargante CLARO S.A. e como embargado MUNICÍPIO DE ANGUERA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto da relatora.